Tribunal: STF
Processo: RE 92193
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
1) Apelação criminal. É tempestiva quando entregue em cartório dentro do prazo legal, ainda que não despachada pelo juiz.
2) Apelação limitada do Ministério Público. Impossibilidade de o Tribunal dar-lhe provimento em maior extensão, por estar adstrito aos limites fixados pelo recorrente.
3) Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.